Tribunal: TJDFT
Processo: 0000496-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000496-48.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ACYLINA BASTOS CARNEIRO CAMPOS, ADAILMA FRANCA BRAGA RAMOS, ADAILTON DA CUNHA, ADAILZA AMELIA DA SILVA ALCANTARA, ADALGIZA MIRIA DE MOURA ARAUJO, ADELIA MARIA DE CASTRO SILVA, ADEMILSON DE AZEVEDO CALDAS, ADILIO ALVES FERREIRA, ADINELIA PEREIRA DA SILVA, ADOLFINA NUNES BATISTA DE SOUZA, ADRIANA ANTONIETA DE LIMA, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, ADRIANA CRISTINA ALVES, ADRIANA ELEUTERIO DE SOUZA, ADRIANA MARIA ANDRADE, ADRIANA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA, ADRIANA OLIVEIRA DIAS REZENDE, ADRIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA, ADRIANA RIZZI, ADRIANA ROCHA NOBRE BATISTA, ADRIANA ROSA RIBEIRO OLIVA, ADRIANE ALVES DE AZEVEDO LIMA, AGENOR ROSA LIMA, AGNALDO FILGUEIRAS DOS SANTOS, AIRTON ANTONIO DE JESUS, AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI, ALBA VALERIA INDIA BARBOSA BERTOLINO DOS SANTOS, ALBETIZA COSTA DIAS, ALCIMAR JARDIM DE MELO, ALCIMAR DOS SANTOS ROCHA PESSOA, ALDENE GOMES DA CRUZ, ALENIR GONCALVES DE MELO, ALESSANDRA NEVES ABREU DOS SANTOS, ALESSANDRA VIDAL PIETRO TRINDADE, ALEXANDRA R. DE OLIVEIRA MATOS, ALEXANDRE DE SOUZA DORO, ALEXANDRE FELIPPE ROSALBA, ALEXANDRE HENRIQUE LUCENA DE ARAUJO, ALINE LIMA ALMEIDA, ALINE MENDES CARVALHO DANTAS, ALINE ROSE ALVES SHANY, ALMEM DO CARMO XAVIER PEREIRA, ALMERINDA GARIBALDI MAHMOUD, ALMERINDA RODRIGUES DE LIMA, ALOISIO PARREIRAS RODRIGUES, ALTIDEL CARDOSO SOARES, ALTIVA FERNANDES DA SILVA LIMA, ALUISIO LOPES BRAGA, ALVARO DE SOUZA, AMANDA DE OLIVEIRA ROCHA, AMANDA MARTINS GALVAO, AMANTINO MACIEL CASTRO, AMILTON SANTOS REIS, ANA C.N.C. BRANCO CAVALCANTI, ANA C. PRISTA TAVARES LADEIRA, ANA CARMEM FERNANDES, ANA CARMINA PINTO DANTAS SANTANA, ANA CAROLINA MAIA GUIMARAES, ANA CECILIA DOS SANTOS SILVA, ANA CHRISTINA P DE OLIVEIRA, ANA CLARA BARREIRO DE SOUSA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA SATHLER, ANA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA PEREIRA DE BARROS, ANA CLAUDIA VELOSO GARNIER, ANA CRISTINA ALCANTARA LIMA, ANA CRISTINA CANTARINO DE ALMEIDA, ANA CRISTINA IMBIRIBA CARNEIRO, ANA CRISTINA MOITINHO PEIXOTO, ANA DA COSTA POLONIA, ANA DE FATIMA NOGUEIRA VIANA, ANA ISABEL LOPES DA COSTA, ANA ISABEL MENEZES DE ABREU, ANA KARINA MONTEIRO GOMES, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANA LUCIA FARIAS DE OLIVEIRA, ANA LUCIA MARQUES DE PAULA MOURA, ANA LUCIA MARQUES MOREIRA, ANA LUCIA RISDEN ALVES, ANA LUCIA ROCHA CUBAS, ANA MARIA ARAUJO PEREIRA LIMA, ANA MARIA DUARTE FRADE, ANA MARIA GOMES DOS SANTOS, ANA MARIA LIMA PORTO SALES, ANA PAULA MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, ANA PAULA FARIAS DE ATAIDE, ANA PAULA TORRES GONCALVES, ANA RAIMUNDA NOGUEIRA CHEVALIER, ANALIA FIRMINO DOS SANTOS MATOS, ANALICE PEREIRA DE MACEDO, ANASTASSIA SLAVTCHEVA DIMITROVA BORBOREMA, ANDRE ANGELO MIRANDA, ANDRE ALVES SILVA MORAES, ANDREA FERREIRA PASSOS, ANDREA MARIA PAULA DE JESUS, ANDREA MONTEIRO DE ARAUJO VIEIRA, ANDREA PASTANA CABRAL MEDEIROS, ANDREIA MARIA SILVA ALCANTARA, ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO, ANGELA DE ALEMAR, ANGELA DE OLIVEIRA ALCANTARA GOMES, ANGELA JOSE DA SILVA DIAS, ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA, ANGELA NORONHA SABAT DE MATOS, ANGELA REGINA CHAVES CAFE, ANGELA RESENDE SANTIAGO, ANGELITA DO CARMO M MACHADO, ANGELO BALBINO SOARES PEREIRA, ANIBAL RIBEIRO OLIVO, ANITA PEREIRA DE ANDRADE, ANNA IZABEL BARROS CORREIA GOMES, ANNA LUCIA CRUVINEL BRANDAO, ANNA P.N.V.LEITE GUIMARAES, ANNE CHRISTINE DE NORONHA BRAGA, ANTONIA FERNANDES PAIVA LOPES, ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIA LUCIENE FERREIRA, ANTONIO ALBERTO RUFINI, ANTONIO BELUCO, ANTONIO DE BARROS FILHO, ANTONIO SILVA DAMASCENO, APARECIDA DE CARVALHO MAIA, ARADINE MARIA LIRA RIBEIRO, AREOMILSON SILVA, ARIANE RODRIGUES MACEDO FERNANDES, ARINEIDE MARINHO CUNHA ALMEIDA, ARLENE CARNEIRO L DE OLIVEIRA, ARLETE FARIA ALBERNAZ CARPANEDA, ARLETE JALES DE CALAIS, ARLETE REZENDE DE AGUIAR ALVES, ASTROGILDO ALMEIDA MELO, AUREA LUCIA CABRAL FERRAZ, AURIAM ESTEVES EVANGELISTA VARELA, BAILON TAVEIRA VILA NOVA, BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITA PEREIRA DE CASTRO SILVA, BENIGNA DE PAULA NASCIMENTO, BENIGNA MARIA PEREIRA LEMOS, BEVENILDO FERNANDES SOUSA, BIANCA REGINA DE LIMA SALOMAO, BUENO BORGES DE SOUZA, CARLOS ROGERIO RIBEIRO, CATIA FERNANDES PRAXEDES PICARTE, CEDINA MATIAS GOMES, CELIA APARECIDA DE FARIA, CELIA CARDOSO DOS SANTOS, CELIA DE FATIMA LOPES BATISTA, CELIA MARIA ROSA PINTO, CELIA MARIA SANTOS LEITE, CELMA AURORA CALDEIRA SPINDOLA, CIRLEID BASTOS BARBOSA, CLAUDIA GONZAGA VIEIRA COSTA, CLAUDIA MARIA LIMA DA ROCHA, CLAUDINA DE LOURDES BRAZ, CLEIDE ROSANE DE SOUSA BRANDAO, CLEMILDA MARIA DA SILVA DE ALBERGARIA, CONCEICAO ROSEMIR DE PAULA PINTO, CONSUELO CRISTINE MACEDO DA SILVA, CONSUELO ORTIZ JAIME FERREIRA, CORACI DIAS DE ALECRIM, CRISTINE ANDREA COSTA, DARIA MEIRELES DE OLIVEIRA DUARTE, DAVID SILVA DA ROCHA, DENISE DE ANDRADE SOUSA, DIANY LEIG FERREIRA COSTA, DILEUSA GOMES DE CASTRO, DINAMERICA GOMES DE MORAIS, DJALMA FARIAS MARTINS, DOMINGOS SAVIO FERNANDES DA SILVA, EDENISE DE SOUSA, EDILENE AMARAL SILVA, EDINA RODRIGUES DE DEUS, EDINETE APARECIDA DE FRANCA, EDINEZ RODRIGUES DE OLIVEIRA DUARTE, EDITE BATISTA DA SILVA, EDMEIRE JEANE SILVA GONTIJO, EDNA APARECIDA VICENTE SANTANA, EDNA CRISTINA LINS DUARTE, EDNA GUIMARAES CAMPOS, EDNALVA FERREIRA DOS SANTOS, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, EGUIMAR LIMA ALVES DA CUNHA, ELAILE DO CARMO BARRETO RIBEIRO, ELAINE FREIRE CUNHA, ELAINE MOREIRA BABILONIA DE MELO, ELANIA MARIA DE S LOPES, ELENISE DOS SANTOS MELO, ELIANA DE FATIMA GOMES TRINDADE, ELIANE JUSTINO DA COSTA PANIAGO, ELIANNE DE SOUZA SILVA, ELIENE DE MOURA, ELIENE GONCALVES PACHECO, ELIETE TELES DE FARIA, ELIETH DA SILVA, ELISA MARIA COSTA CARVALHO, ELISA PRATA DA SILVA LOPES, ELISABETE ALVES DE SOUSA, ELISABETE DA ROCHA CUQUEJO, ELISABETE NOBREGA DA SILVA, ELIZABETH ALVES DINIZ, ELIZABETH SOARES FERREIRA, ENAISE RODRIGUES DE LIMA, ERNY MARIA DAS GRACAS CANDIDO DA SILVA, EURIPEDES PEREIRA DA SILVA, EVA ELIZABETE ROMUALDO RIBEIRO, EVIDA MARIA PEREIRA RAMOS CARDOSO, FATIMA DIAS GRILO PACHECO, FATIMA MARIA DE ABREU MESQUITA, FATIMA REGINA MURADAS DE SOUZA, FERNANDA CELIA ALVES DE FREITAS, FERNANDO CESAR FIGUEIREDO DE MATOS, FILOMENA FRANCO NETA, FRANCISCO DARCO RIBEIRO FRANCA FILHO, FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO GOMES FERREIRA, FRANCISLENE LULI TEIXEIRA GONCALVES, FRANCIVALDA BARROS DA SILVA, GENESIO FERREIRA DE SA JUNIOR, GENI ANASTACIA DOS REIS, GEORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA, GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER, GERALDINA VICENTE SOL, GERALDO CHAUL JUNIOR, GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, GERMAN PATRICIO VINUEZA FREIRE, GIANA GIL SOARES, GICIA DE CASSIA MARTINICHEN FALCAO, GILMAR JOSE DA ROCHA, GILZA AUGUSTA DE O RIBEIRO, GIRLENIA FEITOSA COSTA, GREICE HELEN MAGALHAES BERLIM, GUANAIRA SANTANA DE OLIVEIRA, GUARACIABA SANTOS SANTANA, HAROLDO FRECCHIANI ALVES, HEBE CRISTINA ARAUJO FREIRE, HELANE ARAUJO DE LIMA, HELENA ELIAS, HERCILIA JOSE DA ROCHA, HERMANO BRAGA DE FREITAS, HILTON LUSTOSA JORDAO, IARA DIRCEA DUTRA FONTES, INES LOPES HOTT, IOLENE CARNEIRO DE AGUIAR GALDINO, IONE MARIA BARBOSA SANTOS, IRENE BARBOSA DE ANDRADE, IRLANDA AGLAE CORREIA LIMA BORGES, ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA, ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER, ISABEL CRISTINA DOS REIS, ISABEL GUILHON HENRIQUES, ISMENE VIEIRA TAVARES, JACIRA NATIVIDADE DE ALMEIDA FIGUEIREDO, JANE COUBE SIMOES, JANE NUNES GUERREIRO GONCALVES, JANE TEREZINHA RODRIGUES DE MELO, JANETE ANGELA DE ANDRADE DE OLIVEIRA, JANNETY RODRIGUES DOS SANTOS LAPORTE, JAQUELINE FURTADO DUARTE AFONSO, JAQUELINE NUNES GUERREIRO, JOANA DARC DE AZEVEDO FEITOSA OLIVEIRA, JOANA PIRES DOMINGUES DE OLIVEIRA, JOAO ALVES CORREIA, JOAO BATISTA DE CARVALHO NETO, JOAO EDUARDO SILVA CARVALHO, JOAO PEREIRA CARRAMILO FILHO, JORGE MACHADO VIEIRA NETO, JOSE ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE DE CASTRO MATOS, JOSE RAUL DE OLIVEIRA VIEIRA, JOSEANE GAMA ALCURI, JOSENILDA MARIA BARBOSA DE SALLIS, JUCARA BERNARDES DE OLIVEIRA, JUCIANE SANTANA TELES, JULIANA ZANATTA ARAUJO, JUNIA DE SOUSA BRITO FERREIRA, JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, KALIKA PEREIRA TOSHIAKI RAMOS, KARINA CRISTINA KARLIC CASTRO COSTA, KATIA CRISTINA DA ROCHA ARAUJO, KATIA CRISTINA DE J R VIEIRA, KATIA INES SILVA MACIEL, KELI PONTES DA SILVA SOUTO, KLEBER SILVA CARVALHO, LAIS MATTA DE ALMEIDA, LAURELY DE SOUZA ARAUJO, LEICE GOMES DE SOUSA, LEILA VALADARES FAIM, LENILDA RODRIGUES VIEIRA, LIBIA RAQUEL DE SOUZA SILVA, LIDIA NASCIMENTO SILVA FERNANDES, LIGIA APARECIDA G VASCONCELOS, LILIANA LOPES CARIBE GRANDO, LOURENCA MARIA CAMBRAIA REIS, LUCIA HELENA ALVES DUTRA, LUCIA REGINA SELVERO DE SOUZA, LUCIA RIBEIRO DE ALMEIDA, LUCIANA ANVERSA TIARLING, LUCIANA DE AMORIM HALUSHUK, LUCIANA VITOR DIAS, LUCIANE CABRAL DOS SANTOS BOMFIM, LUCIANE PINHO PEREIRA DE MORAIS, LUCIANITA CARVALHO DE OLIVEIRA, LUCIANO BITTAR, LUCIENE MARIA DE MOURA, LUCILIA MARIA MARQUES DE ARAUJO, LUCIO ARAUJO SANTOS, LUIS GUILHERME MOREIRA BAPTISTA, LURDES MARIA MIRANDA GOMES, MANOEL BENTO PERALTA, MARA ANGELA CAVALCANTE DE MOURA ROCHA, MARA LENE DE JESUS RORIZ, MARA LUCIA CARDOSO DE ALMEIDA, MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, MARCIA CRISTINA FERREIRA DE BRITO BARROS, MARCIA CASTILHO DE SALES, MARCIA DA COSTA BRANTS, MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA, MARCIA GONZAGA VIEIRA DIAS, MARCIA MACHADO LUSZCZYNSKI BEZERRA, MARCIO RIBEIRO SILVA, MARCOS VINHAL CAMPOS, MARENY MENDES RENNO FERREIRA ROSA, MARGARETH ALDRIGUES DO ESPIRITO SANTO, MARGARETH APARECIDA BARRETO, MARGARETH DE PAULA FERREIRA LIMA, MARGARIDA DE SOUZA LIMA, MARIA ANTONIA BRAMBILA BRESSAN, MARIA APARECIDA ARAUJO RODRIGUES, MARIA APARECIDA C R DE MATTOS, MARIA APARECIDA JACO GOMES, MARIA APARECIDA MENDES ALVES, MARIA BERNARDETE DINIZ DA SILVA, MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO ALVES, MARIA DALVA SANTOS DE FARIAS, MARIA DARC PEREIRA, MARIA DAS DORES MACHADO DE AMORIM, MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA, MARIA DE FATIMA RABELO, MARIA DE LOURDES CAMPOS NUNES, MARIA DE LOURDES MACEDO MARGATO, MARIA DE LOURDES SILVA, MARIA DO ROSARIO ROCHA TOMAZ, MARIA DO SAGRADO CORACAO BARRETO BOAVENTURA, MARIA EDINALVA SAMPAIO, MARIA ELENA DO NASCIMENTO, MARIA ERETIA SOUSA DE QUEIROZ, MARIA ESTER MENEZES BONFIM, MARIA FERNANDA DE ANDRADE CARVALHO, MARIA GLEUBA BARBOZA, MARIA INES DE OLIVEIRA TORRES ROCHA, MARIA INES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA SILVA MAGALHAES, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA JOSE MARQUES BRENTO, MARIA KATIA CALVET DE CASTRO MATTOS, MARIA LUCIA MENDES SOUZA, MARIA LUCINETE CALDEIRA ALARCAO LOPES, MARIA LUSINEIDE ARAUJO MONTE, MARIA MIRIA SPINDULA ATAIDE, MARIA NATIVIDADE CARVALHO, MARIA OSANITA FERREIRA DE SOUZA, MARIA ROSANGELA DA COSTA SOARES, MARIA SONIA GOMES, MARIA STELA GOMES PEDROSA, MARIA VIVIANE RIBEIRO, MARIANA SERRAO SAMPAIO LACERDA, MARILANDIA CASTRO SILVA, MARILENE APARECIDA COELHO, MARILENE VIEIRA SILVA, MARILIA DE BRITO AMARAL, MARILIA RIBEIRO DE MELO, MARINA CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MARINES DO CARMO SILVA LISBOA, MARINEZ SARAIVA LIMA, MARISTELA ARAUJO DOS SANTOS, MARIZA VIEIRA NERES, MARIZIA GARCIA BALZANI, MARLA CRISTINA DE LELES PEREIRA, MARLEIDE MARIA DE CAMPOS MENEZES PAK, MARLENE ALVES BICALHO MACHADO, MARLENE DA PENHA MOREIRA MENEZES, MARLENE PIRES MACIEL, MARLI GONCALVES NORONHA, MARLUCE PEREIRA CARDOSO, MARTA GOMES DE ALMEIDA ICO, MARTA ROSANA DAMANDO CLAUDINO, MARTA VALERIA GIROTO AZEVEDO, MAXIMO HELDER MEIRELES NUNES, MERCIA APARECIDA DE LIMA, MILITINA ANDREA ELOI DENIZ, MIRIAM ANTONIA DE MATOS, MIRIAM DE OLIVEIRA GUIMARAES, MONICA CRISTINA R SERRA, MONICA FIGUEIREDO MARQUES, MUNA AHMAD YOUSEF, NAIR FORTUNATO DE OLIVEIRA DIAS, NANCI MARIA BRITO SANTOS, NANCI SOARES DE CARVALHO, NAZARE MARIA DOS SANTOS, NECY SANTOS SILVA, NEIDE FAGUNDES CANDIDO, NEIDE REGINA GOMES DOS SANTOS, NEIVA GOMES SANTOS, NELI LECHUGA PERALTA, NELIA MARIA VIANA DE LIMA, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, NEUSIMAR MARTINS GOMES PINHEIRO, NICE MARRA DE OLIVEIRA, NILCE DE FATIMA CAVALCANTE BORGES, NILMA SILVA CAMPOS, NILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NOBERTO BROXADO DOS SANTOS, NOZIMAR GOMES PACHECO DE SOUZA, MARTA CARDOSO DE CASTRO, OCTAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, ODETE FRANCISCO LOPES, OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, PATRICIA DE FARIA, PATRICIA SOUZA FERREIRA, PAULA MARIA DE MORAES PINTO PEREIRA, PAULO CESAR ROCHA RIBEIRO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA, PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA, PAULO MURILLO COELHO PITA, PAULO VINICIO ALVIM CRUZ, PEDRO HENRIQUE DUTRA VILELA, PEDRO ORLANDO BENEDITO DE SOUSA, PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA, RACHEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA COBBE, RAIMUNDA MARQUES CUNHA, RAIMUNDO NILTON DA SILVA RIBEIRO, RAQUEL COLETA BASTOS DOS SANTOS, REGIA ADRIANA DA COSTA E SILVA, REGIANE ALVES DOS SANTOS DE MESQUITA, REGINA DA APARECIDA LELES OLIVEIRA, REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA, REGINA TOMAS BLUM DE OLIVEIRA, REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA, REJANE MARIA PEREIRA LIMA, RHOMICINEY REQUIA GUIMARAES RODRIGUES, RICARDO ADJUTO BOAVENTURA, RICARDO SOUZA BARBOSA DA SILVA, RILZA BRITO COSTA, RITA DE CASSIA COSSO FARIA PACHECO, ROBERTO LUIZ DA SILVA, ROBERTO RODRIGUES LUCIANO, ROGERIO CASTRO FIGUEIREDO, ROSA ANGELA GOMES SOARES, ROSANE BEZERRA FERRAZ, ROSANGELA CARDOSO COUTINHO DE SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA CANDEIA, ROSANGELA MARTINS LIRA, ROSANY DO AMPARO SOUTO, ROSARIA NOGUEIRA SALGADO VIEIRA, ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL, ROSEMEIRE MIRANDA VIEIRA, ROSENI APARECIDA HOTT BRASILEIRO, ROSIENE INACIO DE ARAUJO, ROSILENE DIAS DE ARAUJO SIQUEIRA, ROSILENE MARTINS DA SILVA, ROSIMEIRE OLIVEIRA SOUZA, RUTE NOGUEIRA ADRIANO DE OLIVEIRA, RUTH ARAUJO FERNANDES, RUTH BEATRIZ DE REZENDE, RUTH DE ANDRADE SOARES FERREIRA, SALVADOR DOURADO FILHO, SAMUEL DE OLIVEIRA, SANDRA BARBOSA PEREIRA, SANDRA DE SOUSA E SILVA, SANDRA LUCIA BARREIRA DE SOUSA LUSTOSA DO AMARAL, SANDRA MARIA AFFONSO NEIVA, SANDRA MARIA CARVALHO RIBEIRO ARANTES, SANDRA MARIA DOS SANTOS, SANDRA TEREZINHA BORGES CENCI, SARITA SILVA BARRETO DA CUNHA, SATURNINO JOSE DA SILVA FILHO, SELMA LAURINDO SCHETTINO, SHEILA MARINHO CORREA, SHEILA REIS VIDAL DONATO, SHEILLA PINTO ROCHA GONZALEZ, SHIRLEY BARCELOS DA CUNHA TEOFILO, SIDNEY MODESTO DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA DOS SANTOS, SILA GLAUCIA DE MOURA MELO, SILVANA SEIXAS FERNANDES ROMAR, SILVANO DE OLIVEIRA, SILVIA CASSIA CARVALHEDO CUNHA, SILVIA FOIZER TEIXEIRA, SILVIA FRANCISCO ALVES, SILVIA NEIDE GONCALVES DA SILVA, SILVIA SIMONE SILVA DE SOUZA COSTA, SIMONE CAMPOS D ABADIA, SIMONE FERNANDES GUIDACCI, SINEIDA MARIA DE ABREU, SIRRAM MUSTAFA ALI MATAR, SOLEDADE ARNAUD SAMPAIO PEDROSA, SONIA AMELIA CALDEIRA, SONIA CELMA RODRIGUES DUARTE, SONIA MARIA BONFIM DA SILVA, SONIA MARIA DE CASTRO ALI MATAR, SONIA MARIA EUSTORGIO DA SILVA, SONIA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA, SONIA MARIA GONCALVES DA COSTA, SONIA MARQUES FERREIRA, SONIA VIANA CAVALCANTE, SORAYA RODRIGUES DA SILVA, STELLA DALVA DE ABREU BARREIROS, SUED JOSE DA SILVA, SUSANA GONCALVES DOS ANJOS, SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS, SUZAN PAULA CARVALHO DOBERSTEIN DE MAGALHAES, SUZY BRANDAO DE SOUZA ROCHA PIACENTI, TANIA DE SOUSA BARROS, TANIA MARIA ALVES GEORGII, TANIA MARIA DA SILVA, TANIA MARIA SOARES LIMA, UBIRAJARA MACIEL ALVES BRANCO, VAILDA MARIA DE JESUS, VALERIA GONCALVES CAVALCANTE, VALERIA REGINA PEREIRA, VALERIA SILVA LUCATELLI PAMPLONA, VALMIR AMORIM DA SILVA, VALQUIRIA DE ABREU SANTOS, VANDA CELIA DO N FERNANDES, VANDA PEREIRA DE MORAES, VANEIDE DE AZEVEDO BRAGA, VANIA DOS REIS TORRES, VANIA LUCIA DE CASTRO, VANIA LUCIA DOS SANTOS CONCEICAO, VILMA LEMOS DE OLIVEIRA, VILMA TOKOBARO, VINICIUS ANTUNES SACCOCHI, VIRGINIA GOMIDE BALDUINO, VIRGINIA SARA SAAD, VOLIA REGINA AMARANTE GARCIA, WALKIRIA AGUIAR DUPIM DOS SANTOS, WALMIRIA MARIA SALAZAR FARIAS, WALTER JOSE RODRIGUES DE MORAES, WILMA PEREIRA RODRIGUES, WILMA URSINO MENDONCA, WILMINGTON LUIZ DE SOUZA, WILSON DE SALES MARTINS, YONILCE DOMICIANA DO PRADO MIRANDA, ZELIA MARIA FERREIRA LUCAS, ZENAIDE KURY BELLINO RIBEIRO, WASHINGTON LUIZ CAMPOS LEAL, ADOLFINA NUNES BATISTA, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHAES, ADRIANA OLIVEIRA DIAS, ALCIMAR JARDIM DE MELO OLIVEIRA, ALCIMARA DOS SANTOS ROCHA, ALESSANDRA VIDAL PRIETO, ALEXANDRA REGINA DE OLIVEIRA PINHEIRO, AMANDA MARTINS GALVAO PEREIRA, ANA CATIA SILVA NUNES, ANALIA FIRMINO DE ARAGAO, ANDREA ALVES SILVA, ANDREA PASTANA CABRAL, ANGELA NORONHA SABAT, ANGELITA DO CARMO MARTINS, ANNA IZABEL SANTOS VOTA, ANTONI BELUCO, ARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA, BENIGNA MARIA DE LEMOS MARQUES, CATIA FERNANDES PRAXEDES, CELMA AURORA CALDEIRA, CONSUELO CRISTINE MACEDO, DARIA MEIRELES DE OLIVEIRA, DENISE DE ANDRADE MESQUITA, EDILENE AMARAL BONFIM, EDMEIRE JEANE DA SILVA, EDNALVA DOS SANTOS SALAME, ELANIA MARIA DE SOUSA LOPES MOREIRA, ELIETE TELES DE FARIA ALVES, ELISABETE ALVES DE SOUSA NEVES, GILZA AUGUSTO DE OLIVEIRA, GIRLENIA COSTA BRASILEIRO, HELANE ARAUJO DE LIMA MOREIRA, HERCILIA JOSE DA ROCHA LOCHBIHLER, JAQUELINE FURTADO DUARTE AFONSO VALENCA, KATIA CRISTINA DA ROCHA, KATIA INES SILVA MACIEL FONSECA, LAURELY DE SOUZA SANTOS, LIBIA RAQUEL DE SOUZA, LIGIA APARECIDA GONCALVES, LUCIANE CABRAL DOS SANTOS, MARCIA GONZAGA VIEIRA, MARGARETH APARECIDA B MESQUITA, MARIA ANTONIA BRAMBILA BRESSAN, MARIA DALVA SANTOS SOBRINHA, MARIZIA GARCIA, MILITINA ANDREA ELOI DENIZ WERLY, NELIA MARIA VIANA LOPES, ODETE FRANCISCO LOPES FERREIRA, PATRICIA SOUZA DE FREITAS, RAQUEL COLETA BASTOS DOS SANTOS, REGIANE ALVES DOS SANTOS, REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA, RILZA BRITO COSTA DE OMENA, ROSANE BEZERRA FERRAZ DE SOUZA, ROSANGELA CARDOSO COUTINHO DA SILVA, ROSANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA, ROSILENE DIAS DE ARAUJO, ROSILENE MARTINS DA SILVA DE DEUS ALVES, RUTH DE ANDRADE SOARES, SAMUEL DE OLIVEIRA JOSE, SANDRA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 2008.01.1.152708-8, ajuizado pelo SINPRO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 2. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 20958884, assim como as petições pendentes. 3. Trata-se de pedidos de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. ALEXANDRE HENRIQUE LUCENA DE ARAUJO ID 23163310/23161555 IDADE 2. ANA RAIMUNDA NOGUEIRA CHEVALIER ID 22139277/22139276 IDADE 3. HELENA ELIAS ID 26242689/26242690 IDADE 4. IRLANDA AGLAE CORREIA LIMA BORGES ID 22139277/22139276/23337599 DEFICIÊNCIA 5. KATIA INES SILVA MACIEL ID 22139277/22139276 IDADE 6. LIDIA NASCIMENTO SILVA FERNANDES ID 25855194, 25855195, 25858197 IDADE 7. MARGARIDA DE SOUZA LIMA ID 21766300/21766295 IDADE 8. MARIA DALVA SANTOS SOBRINHA ID 25963531, 25963532 IDADE 9. MARIA DAS DORES MACHADO DE AMORIM ID 26245126/26245128 IDADE 10. MARIA DE LOURDES SILVA ID 22717332/22717331 IDADE 11. MARIA GLEUBA BARBOZA ID 26755455, 26755456 IDADE 12. MARIA LUSINEIDE ARAUJO MONTE BARROSO ID 22717343/22717337 IDADE 13. MARLENE DA PENHA MOREIRA MENEZES ID 25447161 IDADE 14. REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA ID 25447161 IDADE 15. SILVANO DE OLIVEIRA ID 25168228/25168229 IDADE 16. SILVIA CASSIA CARVALHEDO CUNHA ID 21238392 IDADE 17. WILMA URSINO MENDONÇA ID 24439931/24439932 IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos e possui doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade” e de "doença grave", nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA SUPERPREFERENCIAL no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 4. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) EDVALDO ALMEIDA SILVA (IDs 22717329/22717324), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 8110110 – Pág. 10, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 5. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) IRINEU PEREIRA JUNIOR (IDs 23159643/23159640/23773966/23773965), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 8110234 – Pág. 16, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 6. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) IRACEMA MARTINS GUIMARÃES (IDs 23429644/23429640/234296422), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 14720529, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 7. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ASTROGILDO ALMEIDA MELO (IDs 23780304/23780305), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 8110110 – Pág. 7, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. 8. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) MARILIA RIBEIRO DE MELO (IDs 24534076/24534077/24534078), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 8110110 – Pág. 31, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 9. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER (ID 25588448), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 25989032, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 10. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) MARIA JOSÉ DE SOUSA (IDs 25834194, 25834195, 258341960), em razão do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 8110110 – Pág. 29, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 11. INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) LEILA VALADARES FAIM CARMONA (ID 26700342), tendo em vista a quitação anterior do débito por acordo direto, conforme alvará ID 13411731. 12. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por PATRICIA SOUZA DE FREITAS no ID 27363251. 13. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por CLAUDIA GONZAGA VIEIRA COSTA no ID 27440951. 14. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por ADILIO ALVES FERREIRA no ID 27590592. Providencie a Secretaria desta COORPRE a emissão das aludidas certidões, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A.. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. 15. A fim de instruir o requerimento de superpreferência de ID 21238380 e 25447164, intime-se a credora GILZA AUGUSTO DE OLIVEIRA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte o termo de curatela em nome de RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO. 16. Defiro o requerimento de ID 22279041, pelo que determino a exclusão dos nomes do Dr. Bruno Ribeiro Silva de Oliveira (OAB/DF 25.425) e Dr. Rudson Avelar Caetano (OAB/DF 36.373), do sistema informatizado, visto que substabeleceram sem reserva. Registre-se o nome da advogada Dra. Andreia da Costa Meireles Fenelon (OAB/DF 21.291), no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 22279042. 17. Ciente da desclassificação do (a) credor(a) ISABEL CRISTINA DOS REIS e ROBERTO LUIZ DA SILVA, da proposta de acordo direto, conforme petição ID 25438298. 18. Retifique-se a autuação, a fim de inserir a credora ROSILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA e o número do seu CPF conforme ID 25826900, em razão de mudança do nome pelo casamento. Em consequência, exclua-se da autuação o nome ROSILENE MARTINS DA SILVA. 19. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) DAVID SILVA DA ROCHA (ID 26596463, 26596465, 26596466, 26596467, 26596469 e 26596471), ROSENI APARECIDA HOTT BRASILEIRO (ID 26810429, 26810430, 26810431, 26810433, 26810436 e 26810441) e JOANA DARC DE AZEVEDO FEITOSA OLIVEIRA (ID 26814117, 26814118, 268114119, 26814120, 26814121 e 26814122). Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. De todo modo, registra-se que o credor DAVID SILVA DA ROCHA cedeu anteriormente crédito para DISMAF DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA, conforme escritura anexa. 20. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 24324544 e 22027724. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 24324542 e 22027722), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) ANA PAULA MARTINS RIBEIRO e RAIMUNDA MARQUES CUNHA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 24324543, p. 21 e 22027723 p.21; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 21. Nada há a prover em relação ao requerimento ID 22024606, tendo em vista que o item 8 da decisão ID 16939389 já deferiu a habilitação do cessionário TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em relação aos direitos creditícios pertencentes ao credor SORAYA RODRIGUES DA SILVA. 22. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22292108, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOANA DARC DE AZEVEDO FEITOSA OLIVEIRA, intime-se a cessionária requerente ELETÔNICA AUDITEL EIRELI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; c) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e d) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 23. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23622180, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SANDRA MARIA DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; c) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; d) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 24. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23647972, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) AMANDA DE OLIVEIRA ROCHA, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: a) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; b) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; c) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) para a cessionária CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI; d) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; f) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e g) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 25. Em pesquisa realizada no sistema informatizado, verificou-se que o Sr. Evandro Nery de Souza não é credor do precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de habilitação nos autos da requerente CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS (ID 24318334). 26. O Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento): ALEXANDRA REGINA DE OLIVEIRA MATOS (IDs 26443519/26443523) ANDRE ANGELO MIRANDA (IDs 25998893/ 25998894) DINAMERICA GOMES DE MORAIS (IDs 25972726/25972729) EDNA GUIMARÃES CAMPOS (SUCESSORES ESTEVÃO GUIMARÃES CARDOSO - IDs 26152217/26152220 e LAILA GUIMARÃES CARDOSO - IDs 26152217/26152223) FRANCIVALDA BARROS DA SILVA (IDs 25972726/25972731) HELANE ARAUJO DE LIMA (IDs 25972726/ 25972733) LUCIO ARAUJO SANTOS (IDs 25998893/ 25998895) MARISTELA ARAUJO DOS SANTOS (Ids 25998893/ 25998896) RHOMICINEY REQUIA GUIMARÃES RODRIGUES (IDs 25961393/25961395) ROSILENE DIAS DE ARAUJO SIQUEIRA (IDs 25961393/25961396) - POR ADVOGADO WILMINGTON LUIZ DE SOUZA (Ids 26491028/26491053) O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. 26.1. Além disso, observa-se que o credor MARISTELA ARAUJO DOS SANTOS faz jus à superpreferência constitucional (ID 25998896 - Pág. 07) e requereu(ram) o pagamento do precatório por meio de acordo direto. Desse modo, registro que primeiramente será processada a superpreferência constitucional, devendo o Distrito Federal apresentar ambos os cálculos, simultaneamente (superpreferência e acordo direto) com dedução da parcela superpreferencial, se o caso. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) indicados no item 24. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) abaixo tiveram seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante: ADRIANA ANTONIETA DE LIMA (Alvará de Acordo Direto – ID 21868955); ALDENE GOMES DA CRUZ (Alvará de Acordo Direto – ID 24235039); ALENIR GONÇALVES DE MELO (Alvará de preferência – ID 25988874); ALESSANDRA NEVES A DOS SANTOS (Alvará de Acordo Direto – ID 2425040); ALEXANDRE DE SOUZA DORO (Alvará de Acordo Direto – ID 21868956); ANA CLÁUDIA ALMEIDA SATHLER (Alvará de Acordo Direto – ID 21868957); ALINE MENDES CARVALHO DANTAS (Alvará de Acordo Direto – ID 24235041); ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235043); ANTÔNIO BELUCO (Alvará de preferência – ID 25583173); DJALMA FARIAS MARTINS (Alvará de Acordo Direto – ID 26539675); ELIENE GONÇALVES PACHECO (Alvará de Acordo Direto – ID 21868957); FÁTIMA DIAS GRILO PACHECO (Alvará de preferência – ID 25988875); GILMAR JOSÉ DA ROCHA (Alvará de preferência – ID 25988876); ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER (Alvará de preferência – ID 25989032); JOAO EDUARDO SILVA CARVALHO (Alvará de Acordo Direto - ID 24235044); LUCIANE PINHO P DE MORAIS (Alvará de preferência – ID 25989033); MARA A CAVALCANTE DE MOURA ROCHA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235045); MARIA APARECIDA ARAÚJO MENDES (Alvará de preferência – ID 25583174); MARIA DARC PEREIRA (Alvará de Acordo Direto – ID 21869209); MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO (Alvará de preferência – ID 25583175); MARIA LUCINETE C ALARCÃO LOPES (Alvará de preferência – ID 25583176); MARIA STELA GOMES PEDROSA (Alvará de preferência – ID 25583177); MARINA CONCEIÇÃO DE O LIMA (Alvará de preferência – ID 25583178); RAIMUNDO NILTON DA S. RIBEIRO (Alvará de preferência - ID 25583181); REGIANE ALVES DOS SANTOS (Alvará de Acordo Direto – ID 21869210); REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA (Alvará de Acordo Direto - ID 21868954); ROSANY DO AMPARO SOUTO (Alvará de preferência – ID 25583183); SONIA MARIA BONFIM DA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235047); STELA DALVA DE A BARREIROS (Alvará de preferência – ID 25583185); SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS (Alvará de preferência – ID 25583189); TANIA DE SOUSA BARROS (Alvará de preferência 25583194); VALMIR AMORIM DA SILVA (Alvará de preferência – ID 25583195). Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ALEXANDRA REGINA DE OLIVEIRA MATOS, ANDRE ANGELO MIRANDA, DINAMERICA GOMES DE MORAIS, EDNA GUIMARÃES CAMPOS (SUCESSORES ESTEVÃO GUIMARÃES CARDOSO e LAILA GUIMARÃES CARDOSO), FRANCIVALDA BARROS DA SILVA, HELANE ARAUJO DE LIMA, LUCIO ARAUJO SANTOS, MARISTELA ARAUJO DOS SANTOS, RHOMICINEY REQUIA GUIMARÃES RODRIGUES, ADRIANA ANTONIETA DE LIMA (Alvará de Acordo Direto – ID 21868955); ALDENE GOMES DA CRUZ (Alvará de Acordo Direto – ID 24235039); ADRIANA ANTONIETA DE LIMA (Alvará de Acordo Direto – ID 21868955); ALDENE GOMES DA CRUZ (Alvará de Acordo Direto – ID 24235039); ALENIR GONÇALVES DE MELO (Alvará de preferência – ID 25988874); ALESSANDRA NEVES A DOS SANTOS (Alvará de Acordo Direto – ID 2425040); ALEXANDRE DE SOUZA DORO (Alvará de Acordo Direto – ID 21868956); ANA CLÁUDIA ALMEIDA SATHLER (Alvará de Acordo Direto – ID 21868957); ALINE MENDES CARVALHO DANTAS (Alvará de Acordo Direto – ID 24235041); ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235043); ANTÔNIO BELUCO (Alvará de preferência – ID 25583173); DJALMA FARIAS MARTINS (Alvará de Acordo Direto – ID 26539675); ELIENE GONÇALVES PACHECO (Alvará de Acordo Direto – ID 21868957); FÁTIMA DIAS GRILO PACHECO (Alvará de preferência – ID 25988875); GILMAR JOSÉ DA ROCHA (Alvará de preferência – ID 25988876); ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER (Alvará de preferência – ID 25989032); JOAO EDUARDO SILVA CARVALHO (Alvará de Acordo Direto - ID 24235044); LUCIANE PINHO P DE MORAIS (Alvará de preferência – ID 25989033); MARA A CAVALCANTE DE MOURA ROCHA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235045); MARIA APARECIDA ARAÚJO MENDES (Alvará de preferência – ID 25583174); MARIA DARC PEREIRA (Alvará de Acordo Direto – ID 21869209); MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO (Alvará de preferência – ID 25583175); MARIA LUCINETE C ALARCÃO LOPES (Alvará de preferência – ID 25583176); MARIA STELA GOMES PEDROSA (Alvará de preferência – ID 25583177); MARINA CONCEIÇÃO DE O LIMA (Alvará de preferência – ID 25583178); RAIMUNDO NILTON DA S. RIBEIRO (Alvará de preferência - ID 25583181); REGIANE ALVES DOS SANTOS (Alvará de Acordo Direto – ID 21869210); REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA (Alvará de Acordo Direto - ID 21868954); ROSANY DO AMPARO SOUTO (Alvará de preferência – ID 25583183); SONIA MARIA BONFIM DA SILVA (Alvará de Acordo Direto – ID 24235047); STELA DALVA DE A BARREIROS (Alvará de preferência – ID 25583185); SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS (Alvará de preferência – ID 25583189); TANIA DE SOUSA BARROS (Alvará de preferência 25583194); VALMIR AMORIM DA SILVA (Alvará de preferência – ID 25583195) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac